Tribunal: TJMT
Processo: 1025194-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025194-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA RODRIGUES DUARTE - CPF: 631.657.831-87 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CHRISTIANO DORNELLES RIBEIRO - CPF: 044.512.157-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional. Competência.
Justiça do trabalho. Acidente em serviço. Relação de trabalho. Art. 114, VI, da
Constituição Federal. Súmula vinculante 22. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que declinou de ofício a competência para a Justiça do Trabalho, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente ocorrido em serviço. O recorrente argumenta que a competência seria da Justiça Comum, pois a ação versa sobre responsabilidade civil extracontratual.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar a ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de um acidente ocorrido no contexto de uma relação de trabalho, é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho.

III. Razões de decidir

3.
O art. 114, VI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou a competência da Justiça do Trabalho para abranger as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.

4.
O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou esse entendimento no Tema 242 da repercussão geral, e a matéria foi sumulada pela Súmula Vinculante nº 22, confirmando que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações de indenização por danos decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segue a mesma orientação, reforçando a pacificação do tema e a tese de que a competência é definida pela causa de pedir, ou seja, pela origem da pretensão. Se o dano ocorreu no contexto de uma relação de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as propostas por empregado contra empregador."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 114, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 600.091/MG (Tema 242, repercussão geral); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.704.863/RS; Súmula Vinculante nº 22.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente, ajuizada por J
O
ÃO
BATISTA RODRIGUES DUARTE em face
da agravante
, declinou da competência de ofício para a Justiça do Trabalho, por entender que a causa de pedir está estreitamente relacionada com a relação de trabalho entre as partes.

A agravante defende que a ação versa sobre responsabilidade civil contratual e extracontratual, e não sobre vínculo de emprego ou verbas trabalhistas. Ademais, a causa de pedir é o ato ilícito praticado por um preposto da empresa, que cometeu uma colisão com uma pá carregadeira, e não uma relação empregatícia.

Enfatiza que a decisão que declinou da competência foi reafirmada mesmo após o autor, a quem interessaria o julgamento na Justiça do Trabalho, ter oposto embargos de declaração se opondo à declinação da competência.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento total do recurso para que a decisão agravada seja reformada e o processo continue tramitando na Justiça Comum.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 304436871).

O agravado ofertou contrarrazões, concordando
com
as razões recursais
(Id. 306745867).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025